Tribunal: STF
Processo: HC 73554
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". LATROCÍNIO: CONDENAÇÃO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO: CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO EMENDADA.
           1. A certidão de intimação do Ministério Público, ainda
que emendada, não induz dúvida suficiente quanto à intempestividade
da apelação, capaz de anular o acórdão condenatório; no caso, é
indispensável a prova de eventual fraude.
           2. Ainda que assim não fosse, tratar-se-ia de nulidade
sujeita a preclusão, a teor do que dispõe o inciso VII do art. 571
do Código de Processo Penal, eis que não argüida pelos advogados
constituídos nas contra-razões, nem após o pregão.
           3. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.